Tribunal: TJSP
Processo: 1030703-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento – Consumidora que não comprovou do mínimo existencial, conforme regulamentação pelo Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022 - Requisitos do artigo 54A do CDC não preenchidos – Precedente - Constitucionalidade do Decreto no. 11.150/22. Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.